Tribunal: TJMT
Processo: 0009960-66.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL "NASCENTES DO ARAGUAIA"
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO

Número do Protocolo: 158374/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REDISTRIBUÍDA EM DUPLICIDADE – EQUIVOCO DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIDA – AUTOR NÃO DEU CAUSA A DUPLICIDADE – AFASTA-SE AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –– RECURSO PROVIDO.
Ao julgar extinta ação em decorrência da litispendência, as custas e honorários advocatícios devem ser pagos por quem deu causa a propositura da ação, conforme descreve o art. art. 85, §10, do CPC.
Demonstrado que o Apelante não deu causa a distribuição em duplicidade da ação, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

APELANTE(S):
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL "NASCENTES DO ARAGUAIA"
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – Nascente do Araguaia, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 9960-66.2015.8.11.0003, movida em desfavor do Município de São José do Povo, acolheu a preliminar de litispendência apresentada na peça contestatória e julgou extinta a ação, condenando o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, inciso I, CPC.
O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se quanto a condenação em custas e honorários ao argumento de que não deu causa a ocorrência de litispendência com a ação em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Relata que protocolou a ação originalmente na comarca de Alto Garças/MT, mas por declínio de competência, os autos foram remetidos a comarca de Rondonópolis, que, por sua vez, em decorrência de equívoco do cartório distribuidor, foram distribuídas duas ações idênticas.
Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação em custas e honorários, uma vez que não deu causa a sua propositura em duplicidade.
Por sua vez, o Apelado não presentou contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – Nascente do Araguaia, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 9960-66.2015.8.11.0003, movida em desfavor do Município de São José do Povo, acolheu a preliminar de litispendência apresentada na peça contestatória e julgou extinta a ação, condenando o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, inciso I, CPC.
O Apelante sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença e afastar a condenação em custas e honorários, uma vez que não deu causa a sua propositura em duplicidade.
O cerne da demanda cinge-se em constatar se o Apelante deu causa a distribuição em duplicidade da ação de cobrança a ponto de responder pelas custas e honorários advocatícios.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Apelante propôs ação de cobrança em face do Município de São Jose do Povo, buscando o recebimento de valores inadimplentes, objetos do Contrato de Rateio firmado com o município.
Constata-se que a ação foi originalmente distribuída na comarca de Alto Garças/MT, que, reconhecendo a incompetência territorial, determinou a redistribuição dos autos na comarca de Rondonópolis.
A partir desta redistribuição, verifica-se que passaram a ser duas ações, uma distribuída na 2a Vara da Fazenda Publica de Rondonópolis, e esta que foi distribuída na 1a Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis.
É sabido que a litispendência se caracteriza quando há duas ou mais ações com a mesma identidade de partes, causa de pedir e pedido, em curso, assim preceitua o art. 337, §§2o e 3o do CPC. Vejamos:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
VI - litispendência;
[...]
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Reconhecida a existência da litispendência, o juiz não resolverá o mérito de nenhuma das ações distribuídas posteriores a primeira, nos termos do art. 485, inciso V do CPC. In verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
(destaquei)
Ao julgar extinta ação em decorrência da litispendência, as custas e honorários advocatícios devem ser pagos por quem deu causa a propositura da ação, conforme descreve o art. art. 85, §10, do CPC.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PROCESSO EM CONDIÇÃO DE IMEDIATO JULGAMENTO – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo identidade entre o pedido e causa de pedir, não há se falar em litispendência. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485/CPC. Inteligência do artigo 1.013, §3o, inciso I, da legislação processual civil. Afigura-se desnecessária a apreciação do mérito do presente recurso face à perda do seu objeto, consistente no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, que se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado. Nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, no caso, o Apelante. A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Caso concreto em que o Apelante possui condições de suportar os custos do processo.
(N.U 0008389-17.2013.8.11.0040, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)
No caso dos autos, a ação foi proposta originalmente na comarca de Alto Garças/MT, e, em razão do reconhecimento de incompetência territorial, os autos foram redistribuídos à comarca de Rondonópolis.
Há de se reconhecer que, por equivoco do cartório distribuidor, a ação que tramitava sozinha em Alto Garças/MT foi distribuída em duplicidade, e transformou-se em duas ações idênticas, distribuídas para a 2a e 1o Vara da Fazenda Pública, respectivamente.
Verifica-se a boa fé processual do Apelante, que, em sua primeira intimação para manifestar nos autos, explicou o ocorrido e pediu a extinção destes autos sem a condenação e custas e honorários, já que não deu causa à distribuição em duplicidade.
O juízo de primeiro grau extinguiu os autos, mas condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários.
Todavia, reconhecendo que o Apelante não deu causa a distribuição em duplicidade, não há que se falar em condenação em custas e horários, e, por tal razão, devem ser afastadas.
Nesse contexto:
PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DUPLICIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DE PETIÇÃO INICIAL. EQUÍVOCO DA SECRETARIA DO JUÍZO PARA O QUAL NÃO DEU CAUSA O RECORRENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RAZOÁVEL EXCLUSÃO DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. - Revela-se, no mínimo, razoável que o recorrente não responda pelos honorários advocatícios, ao contrário do que estabelece a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, eis que não concorreu com a equivocada duplicidade na distribuição do seu pedido de habilitação de crédito nos autos de processo de falência, que resultou na litispendência. (TJMG - Apelação Cível 1.0142.08.021789-6/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2010, publicação da súmula em 08/06/2010) (destaquei)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR